Tribunal: TJDFT
Processo: 0750838-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Emende-se a petição inicial, para que sejam juntados aos autos cópia da r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como outros documentos relativos à ação penal, referidos na presente impetração, de forma a propiciar ao julgador a completa compreensão da controvérsia. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.